Tribunal: TJMT
Processo: 1036965-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036965-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), LEANDRA SIMON DE MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 000.122.361-52 (AGRAVANTE), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– LEI N.º 14.181/2021 – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM 30% – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

2. No presente caso,
constata-se, ao menos a princípio, que não se fazem presentes
os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista a necessidade de realização de audiência de conciliação, nos termos do o
artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor
, introduzido pela Lei de Superendividamento
.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LEANDRA SIMON DE MORAES SILVA ARAUJO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Barra do Garças
que, nos autos da
Ação para Repactuação de Dívidas com Base na lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1007225-25.2024.8.11.0004
ajuizada em face de
BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO PAN S.A., FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA
, a qual
INDEFERIU
o pedido de concessão de tutela de urgência incidental, postulado no sentido de limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora.

A Agravante sustenta em suas razões recursais (id. 260295194) que os descontos promovidos pelas Agravadas utilizam 223,25% dos seus rendimentos, prejudicando sua verba alimentar, razão pela qual postulou pela concessão de tutela de urgência para que os descontos fossem limitados ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, possibilitando a preservação do mínimo existencial, conforme legislação específica vigente (art. 4, X e art. 6, XII da Lei 14.181/2021).

Diante desse contexto, requer, a título de tutela de urgência,
“a suspensão da cobrança dos valores de empréstimo até que seja realizado plano de pagamento que inclua todas as dívidas da agravante, e que possibilite, preservando as verbas de natureza alimentar e o mínimo existencial, o pagamento total de suas dívidas, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão a ser proferida pelo MM. Juízo”
.

E no mérito, que seja provido o presente agravo para
“a) Limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da agravante; b) Após a determinação de limitação dos descontos dos proventos da agravante em 30%, requer ainda, seja determinada a abertura de conta judicial a fim de que sejam efetuados do montante devido limitados a 30%, mês a mês na referida conta, de forma a cessar os descontos em benefício; c) Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC”
.

Foi certificado que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 260324669).

Em decisão lançada no id. 260544659, indeferi a liminar pretendida.

Os Agravados BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. e FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA apresentaram contrarrazões (id. 265480780 e 267326261), enquanto que o Agravado BANCO PAN S.A. deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 267876798).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LEANDRA SIMON DE MORAES SILVA ARAUJO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Barra do Garças
que, nos autos da
Ação para Repactuação de Dívidas com Base na lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1007225-25.2024.8.11.0004
ajuizada em face de
BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO PAN S.A., FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA
, a qual
INDEFERIU
o pedido de concessão de tutela de urgência incidental, postulado no sentido de limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora.

A Agravante sustenta em suas razões recursais, em síntese, que os descontos promovidos pelas Agravadas utilizam 223,25% dos seus rendimentos, prejudicando sua verba alimentar, razão pela qual postulou pela concessão de tutela de urgência para que os descontos fossem limitados ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, possibilitando a preservação do mínimo existencial, conforme legislação específica vigente (art. 4, X e art. 6, XII da Lei 14.181/2021).

E segue argumentando que,
“tanto os contratos de empréstimo consignados em folha, como os empréstimos debitados em conta corrente, como as demais dívidas adquiridas pela parte agravante devem se restringir ao desconto no patamar máximo de 30% dos seus proventos líquidos”
.

Diante desse contexto, requer, a título de tutela de urgência,
“a suspensão da cobrança dos valores de empréstimo até que seja realizado plano de pagamento que inclua todas as dívidas da agravante, e que possibilite, preservando as verbas de natureza alimentar e o mínimo existencial, o pagamento total de suas dívidas, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão a ser proferida pelo MM. Juízo”
.

E no mérito, que seja provido o presente agravo para
“a) Limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da agravante; b) Após a determinação de limitação dos descontos dos proventos da agravante em 30%, requer ainda, seja determinada a abertura de conta judicial a fim de que sejam efetuados do montante devido limitados a 30%, mês a mês na referida conta, de forma a cessar os descontos em benefício; c) Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC”
.

Pois bem.

No presente caso, vê-se que a questão é singela e
o agravo NÃO comporta provimento
, nos termos da fundamentação que segue.

No caso, apesar de sustentar que se encontra com a renda comprometida em razão dos contratos firmados com os Agravados, o Juízo de origem,
por não verificar de plano
,
os requisitos legais, indeferiu a liminar pretendida para limitar os descontos a 30% (trinta por cento), reconhecendo a necessidade de realização de audiência conciliatória.

Logo, não se verificou a viabilidade de concessão da tutela em favor da Autora, tendo em vista a necessidade de averiguar a veracidade dos fatos deduzidos na inicial, bem como, por não preencher os requisitos da
Lei do Superendividamento
, que determina a realização de
audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento,
o que afasta por ora a probabilidade do direito, sendo imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação com a participação de todos os credores para uma solução.

C
umpre anotar que a Lei 14.121/2021, define superendividamento como sendo a situação em que o consumidor de boa fé assume sua impossibilidade de suportar todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para sua subsistência.

Referida legislação promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor estabelecendo no artigo 104-A de o magistrado designar audiência de conciliação oportunidade em que o consumidor apresenta a proposta de plano de pagamento
senão vejamos:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o
caput
deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Ademais, cumpre ressaltar que há entendimento jurisprudencial no sentido de aguardar a audiência de conciliação prevista no referido dispositivo legal
, antes de ser determinada a suspensão ou limitação dos descontos da dívida
e,
uma vez realizada a audiência, sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos
, senão vejamos a jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Na ação de repactuação de dívidas se mostra prudente aguardar a audiência conciliatória e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor.
(N.U 1019681-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). INDEFERIMENTO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos em proventos da agravante a 30% de sua renda líquida mensal, em ação de repactuação de dívidas. Agravante alega superendividamento, com comprometimento de 320% de seus proventos, e a necessidade de garantir o mínimo existencial, aliado às despesas com filha portadora do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de deferimento de liminar para limitação de descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 não prevê a limitação automática de descontos antes da audiência de conciliação, devendo ser respeitada a oportunidade de manifestação dos credores sobre o plano de pagamento. A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei nº 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1012685-39.2023.8.11.0000.
(N.U 1024600-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência
. (N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024).

Dessa forma, pelo que se observa além da prova da condição de superendividamento, para deferimento da tutela de urgência é necessário que
seja observado o rito próprio do processo de repactuação de dívidas
.

Portanto, constata-se, ao menos a princípio, que não se fazem presentes
os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista a necessidade de realização de audiência de conciliação em conformidade com a Lei de Superendividamento, que introduziu o
artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025